Tribunal: TJDFT
Processo: 0744711-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744711-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISTELANE FERREIRA FALCAO PACIENTE: THAYANE GABRIELE ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de THAYANE GABRIELE ALVES DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de revogação e/ou substituição da prisão preventiva da paciente (ID 52537431). Na peça inicial (ID 52537422), a Impetrante narra que o Juízo apontado coator decretou a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da suposta prática do crime de roubo. Diz que a paciente é mãe de duas crianças pequenas, com 4 e 3 anos de idade, que necessitam dos seus cuidados. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis da paciente, como residência fixa, primariedade, que lhe autorizam responder ao processo em liberdade. Sustenta que a paciente não faz parte de organização criminosa nem se dedica a atividades ilícitas. Argumenta que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medida cautelar diversa, notadamente a prisão domiciliar humanitária. Requer, liminarmente, a revogação da prisão cautelar da paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão da paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que a paciente e mais 3 réus foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 157, §2o, inciso II, e artigo 155, §4o, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (ID 52537430). Segundo a denúncia, a paciente e seus comparsas subtraíram, para o grupo, um aparelho celular marca Realme C11, R$ 100,00, documentos pessoais pertencentes a Francisca P. de Albuquerque, bem como R$2.200,00, que Francisca havia sacado para sua prima Maria Selma P. de Albuquerque e o cartão bancário em nome de Selma, o qual foi utilizado pelo grupo para efetuar saques e contrair empréstimos bancários causando prejuízo aproximado de R$ 4.000,00. Nessas circunstâncias descritas, no intuito de prestar um favor para sua prima, a vítima foi ao Banco Mercantil para sacar a quantia de R$ 2.200,00. Após realizar o saque, a vítima seguiu em direção à Rodoviária do Gama, quando uma mulher que estava à sua frente deixou a bolsa cair e outra mulher que estava atrás avisou sobre a bolsa, tendo a vítima ignorado a situação. Assim, as duas mulheres, sendo uma delas a paciente, passaram a conversar e tentar incluir Francisca na conversa, que novamente ignorou a situação e continuou seu caminho. Ocorre que uma das mulheres anunciou o assalto dizendo: “passa a bolsa”. A vítima relutou em obedecer às ordens das agentes, ocasião em que uma delas agarrou o braço da vítima com força e puxou a bolsa, tendo ambas se evadido correndo. Consta, ainda, das investigações policiais, que as duas mulheres, sendo uma delas a paciente, estavam em conluio com outros dois homens. Além disso, apurou-se que a paciente e seus comparsas estão envolvidos em diversas ocorrências policiais por crimes de igual natureza. Assim, em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto e manutenção da segregação cautelar da paciente estão evidenciados. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados à paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi da paciente e seus comparsas, que subtraíram diversos bens da vítima, em proveito do grupo, mediante violência e grave ameaça. Além disso, resta demonstrada a periculosidade da paciente, assim como o seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista que, embora tenha sido beneficiada com a liberdade provisória recentemente pela prática de outro delito (1.6.2023), optou por envolver-se novamente na prática de outros crimes (ID 52537431 - Pág. 2). É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Diante do que consta nos autos não vislumbro nenhuma irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade da agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Frise-se que eventuais condições favoráveis à paciente, como primariedade, residência fixa e emprego, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. De igual forma, incabível, ao menos nesta análise preliminar, a concessão da prisão humanitária domiciliar à paciente. Em que pese estar demonstrado que a paciente é mãe de 2 filhos, com 4 e 3 anos de idade, nos termos do artigo 318-A, do Código de Processo Penal, exige-se, para a substituição da prisão preventiva imposta à mulher que for mãe, que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos presentes autos. Além do referido óbice legal, cabe frisar que, para a concessão da prisão domiciliar à mulher presa preventivamente, não basta que ela tenha filho menor ou deficiente, sendo necessária, igualmente, a demonstração da imprescindibilidade da medida, o que, data venia, não se verifica, de plano, na hipótese dos autos. À míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator